Tribunal: TJDFT
Processo: 0001549-80.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001549-80.2017.8.07.0001 RECORRENTE: SUZANA MARIA DE OLIVEIRA CUATTRIN RECORRIDO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIRURGIA PLÁSTICA. RESULTADO ESTÉTICO INSATISFATÓRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO MÉDICO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO PRATICADO PELO PROFISSIONAL. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CLÍNICA. ARTIGO 14 DA LEI N° 8.070/1990. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. CORRETA APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS MÉDICAS. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE PARTE DOS SERVIÇOS. INCONTROVÉRSIA. DANO MATERIAL EXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Hipótese de indenização por suposto erro médico, pretendida por paciente insatisfeita com o resultado obtido após submissão a procedimento cirúrgico estético. 2. Ainda que o Juízo singular não tenha mencionado expressamente os “danos materiais” na sentença recorrida, não há julgamento citra petita se, ao constatar a ausência de ato ilícito cometido pelos réus, forem afastadas as modalidades de indenização pleiteadas pela autora 3. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor a responsabilidade civil dos profissionais liberais é subjetiva, sendo indispensável a ocorrência de conduta culposa ou dolosa. No que se refere aos hospitais, verificada a prestação de serviço defeituoso, a responsabilidade será objetiva. 4. Mesmo no caso de cirurgia de natureza estética, advindo resultado aquém do esperado, a presunção de culpa não é absoluta. É preciso analisar, de acordo com as provas produzidas, a ocorrência de conduta culposa ou dolosa por parte do médico. 5. A prova pericial produzida nos autos concluiu que o resultado obtido com as cirurgias realizadas, apesar de insatisfatório aos olhos da apelante, não decorreu de conduta culposa a ser imputada ao médico ou de defeito na prestação de serviço pela clínica. 6. Em relação aos danos materiais, é incontroverso nos autos que não foram prestados todos os procedimentos contratados pela autora. 6.1. A não execução de parte dos serviços contratados acarreta a restituição dos valores correspondentes, a serem apurados em liquidação de sentença. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega que a decisão colegiada diverge de julgados da Corte Superior e de outros Tribunais Estaduais quanto à interpretação do artigo 14, § 4o do CDC, sustentando, em suma, que em se tratando de cirurgia plástica a relação entre médico e paciente é obrigação de resultado, acrescentando que cabe ao médico comprovar que os danos suportados decorreram de fatores alheios à sua atuação profissional o que, em seu entendimento, não ocorreu nos presente autos. Pede a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Diante de todas essas variáveis, que foram detalhadamente investigadas por este Relator, é possível afirmar terem sido utilizados os procedimentos adequados e as técnicas recomendadas caso em deslinde, com o objetivo de assegurar o melhor resultado possível à paciente. Por isso, de acordo com a prova técnica produzida nos autos inafastável a conclusão de que não houve, no presente caso, conduta culposa ou dolosa a ser imputada ao primeiro apelado, nem mesmo a ocorrência de defeito na consecução do serviço prestado pela segunda apelada” (ID Num. 17682920 - Pág. 8). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1692173/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 2/12/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt no REsp 1869637/SE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 21/9/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017